Tribunal: TJES
Processo: 5011544-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011544-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. DECISÃO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cezar Colombi Lessa contra decisão do Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha nos autos de Ação de Improbidade Administrativa em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de bem de família apresentada por meio de simples petição, sob o fundamento de que a matéria deveria ser arguida por impugnação autônoma, nos termos do Código de Processo Civil. O Recorrente sustenta a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de seu único bem e residência familiar, e requer o provimento do recurso para reconhecimento da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida por meio de simples petição no processo de execução, sem necessidade de impugnação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade de bem de família, por constituir matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por simples petição, não estando sujeita à preclusão.

4
. A exigência de impugnação autônoma não se aplica quando a matéria versa sobre a impenhorabilidade de bem de família, pois tal questão pode ser levantada por mero requerimento, até o momento da arrematação do bem.

5.
Deliberar sobre a validade da penhora neste momento configuraria supressão de instância, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o mérito da impenhorabilidade, limitando-se a indeferir a petição por entender inadequado o meio processual escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para anular a Decisão recorrida e determinar, por conseguinte, que a impenhorabilidade do bem de família arguida pelo Recorrente por simples petição seja apreciada pelo Juízo a quo.

Tese de julgamento:

1.
A impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida por simples petição por tratar-se de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 833, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/3/2023, DJe de 22/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.698.204/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(fl. 367) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha
nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e de
MIGUEL ANTONIO LAURENZONI
, cujo
decisum
indeferiu “
a petição de fls. 353-358
”, por considerar a “
inadequação da impugnação à penhora de bens por simples petição na execução, haja vista que procedimento estabelecido pelo CPC é por meio de impugnação autônoma, por necessitar de dilação probatória para solução
”.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, por afirmar que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

No Mérito, defende, em síntese, que “
não há razão de prosperar a decisão que rejeita o pedido de impenhorabilidade apresentado nos autos principais, vez que restou comprovado que o imóvel é único imóvel do Agravante, bem como é o local de residência de sua família
”.

Enfatiza que “
o imóvel localizado na Rua Eli Cardoso, n° 196, Bairro Santa Cecília, Município de São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29780-000, trata-se de único imóvel de propriedade deste Agravante, bem como este é o imóvel que residem e mantem residência permanente, desta forma, não há alternativas senão o ingresso com o presente recurso para fins dever liberado o imóvel indevidamente constrito
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, declarando-se a impenhorabilidade do bem imóvel em testilha.

Decisão (id. 6506129), indeferindo o pedido de concessão de Gratuidade da Justiça, sendo determinado, por conseguinte, que o Recorrente recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção.

Petição do Recorrente (id. 7319631), acostando o respectivo comprovante do preparo recursal.

Despacho (id. 7541214), ordenando o processamento deste recurso, no qual não houve a postulação de efeito suspensivo ou ativo.

Contraminuta (id. 9488220), pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 9772830), pela manutenção da Decisão recorrida.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(fl. 367) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha
nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e de
MIGUEL ANTONIO LAURENZONI
, cujo
decisum
indeferiu “
a petição de fls. 353-358”
, por considerar a “
inadequação da impugnação à penhora de bens por simples petição na execução, haja vista que procedimento estabelecido pelo CPC é por meio de impugnação autônoma, por necessitar de dilação probatória para solução”
.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente,
a concessão da Gratuidade da Justiça, por afirmar que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

No Mérito, defende, em síntese, que “
não há razão de prosperar a decisão que rejeita o pedido de impenhorabilidade apresentado nos autos principais, vez que restou comprovado que o imóvel é único imóvel do Agravante, bem como é o local de residência de sua família
”.

Enfatiza que “
o imóvel localizado na Rua Eli Cardoso, n° 196, Bairro Santa Cecília, Município de São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29780-000, trata-se de único imóvel de propriedade deste Agravante, bem como este é o imóvel que residem e mantem residência permanente, desta forma, não há alternativas senão o ingresso com o presente recurso para fins dever liberado o imóvel indevidamente constrito
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, declarando-se a impenhorabilidade do bem imóvel em testilha.

Decisão (id. 6506129), indeferindo o pedido de concessão de Gratuidade da Justiça, sendo determinado, por conseguinte, que o Recorrente recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção.

Petição do Recorrente (id. 7319631), acostando o respectivo comprovante do preparo recursal.

Despacho (id. 7541214), ordenando o processamento deste recurso, no qual não houve a postulação de efeito suspensivo ou ativo.

Contraminuta (id. 9488220), pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 9772830), pela manutenção da Decisão recorrida.

Com efeito, ao que se extrai do inteiro teor da Decisão recorrida,
o Magistrado de Primeiro Grau limitou-se a assentar que a impenhorabilidade do bem de família deveria ser arguida pelo Recorrente por meio de Impugnação Autônoma e não por simples petição
,
in litteris:

“1.
Com razão o MP, quanto à inadequação da impugnação à penhora de bens por simples petição na execução, haja vista que o procedimento estabelecido pelo CPC é por meio de impugnação autônoma, por necessitar de dilação probatória para solução. Por isso, INDEFIRO a petição de fls. 353-358
.”

Neste contexto, infere-se que
a controvérsia cinge-se em saber se a impenhorabilidade de bem de família pode, ou não, ser arguida por meio de simples petição
.

A propósito da matéria, demonstram-se desnecessárias maiores digressões, porquanto, na esteira da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a impenhorabilidade de bem de família pode ser suscitada por simples petição, até o momento da arrematação do bem,
in verbis:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA VIA EMBARGOS INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE VIA SIMPLES PETIÇÃO, ATÉ A ARREMATAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
A impenhorabilidade do bem de família, nas instâncias de origem, pode ser alegada a qualquer tempo e, mais do que isso, pode ser suscitada por simples petição. Precedentes
.

3. Assim, não parece razoável afirmar que o juiz de primeiro grau deveria ter recusado o exame dessa questão, apenas porque os embargos à execução manejados com esse objetivo foram protocolados depois do prazo legal.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes
.

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.698.204/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Frente ao delineado cenário, cabe a este Juízo
ad quem
nesta oportunidade apenas assentar a viabilidade da arguição da impenhorabilidade do bem de família na via escolhida pelo Recorrente, sendo defeso deliberar acerca da validade, ou não, da penhora do bem em questão, sob pena de inadvertida supressão de instância, na medida em que o Juízo
a quo
, por meio da Decisão recorrida, não incursionou no mérito da controvérsia, visto que ficou adstrito a inadmitir a simples petição como meio de arguição da matéria em comento.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a Decisão recorrida e determinar, por conseguinte, que a impenhorabilidade do bem de família arguida pelo Recorrente por simples petição seja apreciada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.